Tribunal: STF
Processo: HC 213045
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Materialidade delitiva. Dosimetria da pena. Agravo regimental não acolhido.



    1. Em 18.03.2023, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, assim ementado:



    ‘DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. PRÁTICA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ATESTADA PELA CORTE DE ORIGEM. DESTAQUE CONFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E INSUMOS E PETRECHOS UTILIZADOS PARA A FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE VULTUOSA QUANTIA ENCONTRA COM OS ACUSADOS. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de absolvição do da prática do crime descrito no art. 35 da Lei de Drogas. A Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando os depoimentos dos policiais, as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de droga apreendida e os insumos e petrechos utilizados para a fabricação de entorpecentes, além de vultuosa quantia encontra com os acusados. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1.804.625/RO, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019.



    III - Pleito de aplicação do tráfico privilegiado. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. Na hipótese, mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. Confira-se: AgRg no HC n. 370.617/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 28/11/2017; e HC n. 408.878/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/9/2017. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, e § 1º, I, (11 pedras de crack, 19 porções de maconha, e 60 porções de cocaína) e no art. 35 da Lei n. 11.343/06.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa, a fim de reduzir a pena para 15 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 703.984, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício ‘a fim de, tão somente, decotar a condenação pela prática do delito previsto no art. 33, § 1°, I, da Lei n. 11.343/2006, de modo a restar a pena do paciente em definitivo em 09 (nove) anos de reclusão, (...) mantidos os demais termos da condenação’. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que os fundamentos adotados pelas instâncias de origem ‘não demonstraram a intenção associativa (dolo específico), de forma estável e permanente, em sintonia de atos e cooperação no propósito delituoso com os outros denunciados, para caracterizar a infringência ao artigo 35 da Lei 11.343/06’. Além disso, sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.346/06.



    6. A defesa requer a concessão da ordem para que ‘seja reconhecida a violação do artigo 33, §4º e 35 da Lei 11.343/06, e, via de consequência, seja afastada da condenação relativa ao crime de associação e reconhecida a causa de diminuição de pena, na sua fração máxima, mais os reflexos legais’.



    7. Decido.



    8. O habeas corpus não deve ser concedido.



    9. No tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas, o Tribunal estadual assentou que ‘o conjunto probatório demonstra que as circunstâncias do caso ora em análise levam a crer, com segurança, que de fato havia uma associação para o comércio de entorpecentes [...] no caso em tela, a união dos acusados, de caráter permanente e duradouro restou devidamente caracterizada pelos substratos probatórios, considerando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, relevante quantia em dinheiro, petrechos e produtos químicos. Como se depreende, não se trata de coautoria eventual entre traficantes incipientes, indica o envolvimento dos acusados no submundo do tráfico’.



    10. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente necessário à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 



    11. Por fim, registro que o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito a ementa do seguinte julgado:



    ‘E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.’



    (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. A parte agravante insiste que, no tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, “numa simples leitura da prova delineada no próprio Acórdão, é possível extrair a conclusão jurídica que não existe nenhum elemento concreto que aponte a exigida estabilidade, permanência e dolo específico do Agravante”. De modo que, ao contrário do que assentou a decisão agravada, “não é necessário o revolvimento probatório para se chegar a outra conclusão jurídica da condenação”.



    3. Além disso, a defesa sustenta que, “caso seja reformado o entendimento anterior adotado pelo e. Relator, quanto ao parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, temos que seja possível a sua aplicação, posto que – se inexistente o crime de associação em razão da absolvição acima pretendida – os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não se sustentam e, por isso, deve incidir a minorante nos exatos termos do recurso interposto”.



    4. A defesa requer o provimento do agravo a fim de conceder a ordem de habeas corpus.



    5. Decido.



    6.  O agravo regimental não deve ser acolhido.



    7. Tal como assentado na decisão agravada, no que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas, o Tribunal estadual afirmou que “o conjunto probatório demonstra que as circunstâncias do caso ora em análise levam a crer, com segurança, que de fato havia uma associação para o comércio de entorpecentes [...] no caso em tela, a união dos acusados, de caráter permanente e duradouro restou devidamente caracterizada pelos substratos probatórios, considerando a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, relevante quantia em dinheiro, petrechos e produtos químicos. Como se depreende, não se trata de coautoria eventual entre traficantes incipientes, indica o envolvimento dos acusados no submundo do tráfico” (grifei).



    8. Sendo assim, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não restou comprovado o vínculo associativo estável e permanente necessário à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Nesse sentido, cito as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Grifei)



    (HC 202.764-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Para acolher a tese de absolvição, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pela instância ordinária apontam no sentido da prática do delito.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    4. A especial valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/2006).



    5. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.



    6. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Grifei)



    (RHC 205.949-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “não se admite, na via acanhada do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente” (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: HC 118.912-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 117.074, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 115.432-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 112.465, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 103.354, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. Ainda nesse sentido, registro que o caso atrai o entendimento do STF de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Quanto ao mais, pontuo que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, ‘[u]ma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434, Ministro Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    2. ‘Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006’ (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 



    3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 197.770-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator